Tribunal: TCU
Processo: 028.980/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 35/2022 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1148/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, e nos estudos realizados no âmbito do TC- Processo 045.340/2021-8 , em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.980/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adaene Alves Machado de Moura (XXX.773.741-XX) ; Adam Rick Bessa da Silva (XXX.051.232-XX) ; Adriane Beatriz Lima de Souza (XXX.673.872-XX) ; Adriano Boro Makuda (XXX.324.661-XX) ; Adriano Correia Celestino (XXX.393.674-XX) ; Adriele Ataides de Queiroz (XXX.585.471-XX) ; Ajara Arilane Araujo Rodrigues Cutrim (XXX.343.003-XX) ; Alan Fredy Eriksson (XXX.547.988-XX) ; Alan Jhefferson Braga Sousa (XXX.537.692-XX) ; Alan Orlando (XXX.338.211-XX) ; Alan Tony Souza Veloso (XXX.178.092-XX) ; Alana Bayer Baum de Carvalho (XXX.112.359-XX) ; Alberto Aquino de Alencar (XXX.614.251-XX) ; Aldine Cecilia Lima Coelho (XXX.234.402-XX) ; Alef Ferreira da Silva (XXX.632.221-XX) ; Alessandra Mendonca Tomas (XXX.957.902-XX) ; Alessandro Felix Pereira de Morais (XXX.464.634-XX) ; Alessandro Lopes de Oliveira Filho (XXX.157.691-XX) ; Alex Barbosa da Silva (XXX.634.841-XX) ; Alex Pavese (XXX.320.811-XX) ; Alexandre Luis Grafetti (XXX.947.901-XX) ; Alexandre Martinho Dias da Fonseca de Sousa (XXX.060.472-XX) ; Alexia Lorenzi Raiser (XXX.759.541-XX) ; Alexsandro Oliveira Braga (XXX.303.852-XX) ; Alexsandro de Oliveira Silva (XXX.038.363-XX) ; Aline Akemi Ishikawa (XXX.090.139-XX) ; Aline Izabel Ribas (XXX.025.647-XX) ; Aline Leao Reis (XXX.661.402-XX) ; Aline Salles Panhan (XXX.852.541-XX) ; Aline Wendpap Nunes de Siqueira (XXX.147.841-XX) ; Allan Barroso Pinheiro (XXX.946.532-XX) ; Allan Diego Moura de Pontes (XXX.395.194-XX) ; Alysson Cesar Amorim da Silva (XXX.635.164-XX) ; Amanda Alcaide Francisco Fukumoto (XXX.807.519-XX) ; Amanda Caroline Duarte Ferreira (XXX.980.872-XX) ; Amanda Cristina Ribeiro da Costa (XXX.042.422-XX) ; Amanda Emy Goncalves (XXX.593.179-XX) ; Amanda Guimaraes Cardoso (XXX.215.991-XX) ; Amanda Monteiro Correa Pinto Loureiro (XXX.558.112-XX) ; Ana Carolina Assmar Correia de Lima (XXX.766.972-XX) ; Ana Claudia Ceciliano Dias (XXX.754.691-XX) ; Ana Claudia Franca Gomes (XXX.085.116-XX) ; Ana Claudia Franca Gomes (XXX.085.116-XX) ; Ana Claudia Ribeiro de Castro (XXX.057.202-XX) ; Ana Claudia da Silva Annunciacao (XXX.615.361-XX) ; Ana Cledina Rodrigues Gomes (XXX.463.232-XX) ; Ana Cristina Porto de Albuquerque (XXX.649.537-XX) ; Ana Gleide Gomes de Santana (XXX.213.851-XX) ; Ana Paula Bezerra Teixeira (XXX.780.434-XX) ; Ana Paula da Silva Azevedo (XXX.262.788-XX) ; Ana Paula de Sousa Costa (XXX.308.921-XX) ; Anderson Cadete da Silva (XXX.372.024-XX) ; Anderson Costa Galdino (XXX.582.454-XX) ; Anderson de Souza Santos (XXX.419.156-XX) ; Andre Araujo Molina (XXX.876.251-XX) ; Andre Carlos de Oliveira Rocha (XXX.456.762-XX) ; Andre Martins Pommot Maia (XXX.212.671-XX) ; Andrecia Pereira da Costa (XXX.570.674-XX) ; Andreia Carpes Dani (XXX.922.600-XX) ; Andressa Jantzen da Silva Lucas (XXX.607.220-XX) ; Andrew Ribeiro Silva (XXX.201.091-XX) ; Angelo Alves de Oliveira Neto (XXX.747.005-XX) ; Anna Kristina Silva Coelho (XXX.579.481-XX) ; Anny Caroline de Araujo Silva (XXX.511.254-XX) ; Antonia Ediele de Freitas Coelho (XXX.980.942-XX) ; Antonio Carlos Alves de Sousa (XXX.808.401-XX) ; Antonio Carneiro de Almeida Junior (XXX.786.344-XX) ; Antonio Edson Oliveira Honorato (XXX.067.264-XX) ; Antonio Henrique Coutelo de Moraes (XXX.889.864-XX) ; Antonio Maykon Saraiva Santiago (XXX.508.453-XX) ; Antonio Moraes da Silva (XXX.951.463-XX) ; Aparecida Maelbe da Silva Alexandre dos Santos (XXX.362.711-XX) ; Aparecida de Lourdes Pedroso de Andrade (XXX.938.279-XX) ; Ariane Ferreira Lima (XXX.395.602-XX) ; Ariel Carvalho Gomes (XXX.977.238-XX) ; Arthur Albuquerque Mendes e Silva (XXX.841.323-XX) ; Arthur Monteiro da Silva (XXX.569.426-XX) ; Ary Albuquerque Cavalcanti Junior (XXX.069.535-XX) ; Augusto Cesar Alves de Souza (XXX.858.384-XX) ; Barbara Furtado Pinheiro (XXX.003.642-XX) ; Barbara Grassi Prado (XXX.090.488-XX) ; Barbara de Medeiros Reis Morais (XXX.828.324-XX) ; Benjamin de Almeida Neves (XXX.175.987-XX) ; Bianca Casseb Medeiros (XXX.259.842-XX) ; Brenner Nogueira de Miranda (XXX.507.163-XX) ; Breno Alves Reis (XXX.491.458-XX) ; Breno Luiz Martins de Arruda (XXX.598.191-XX) ; Breno Pauxis Muinhos (XXX.257.912-XX) ; Breno Poderozo Feitosa (XXX.301.165-XX) ; Bruna Carvalho de Oliveira Machado (XXX.870.711-XX) ; Bruna Henrique Albuquerque (XXX.438.028-XX) ; Bruno Almeida Souza (XXX.751.257-XX) ; Bruno Carvalho Pinheiro (XXX.274.268-XX) ; Bruno Cesar Soares (XXX.174.161-XX) ; Bruno Ferreira de Araujo (XXX.413.327-XX) ; Bruno Henrique Bezerra Teixeira Pimenta (XXX.980.834-XX) ; Bruno Leonardo da Conceicao Facanha (XXX.598.973-XX) ; Bruno Rocha de Tolla (XXX.451.877-XX) ; Caio Barbosa Nogueira (XXX.160.303-XX) ; Caio Felipe Barbosa de Sa (XXX.383.843-XX) ; Caio Vitorino Soares (XXX.015.267-XX) ; Camila Acai da Silveira Medici (XXX.502.710-XX) ; Camila Bastos Lopes da Silva (XXX.852.452-XX) ; Camila Raquel Paludo (XXX.459.691-XX) ; Camila de Nazare Alencar (XXX.727.882-XX) ; Camile Melo Nunes (XXX.668.202-XX) ; Camilo Andres Guerrero Martin (XXX.185.497-XX) ; Carina Andrade Benedeti (XXX.636.801-XX) ; Carla Agostinho Monteiro (XXX.191.456-XX) ; Carla Danielle Figueiredo Dias (XXX.113.932-XX) ; Carlos Alberto Klock (XXX.284.969-XX) ; Carlos Augusto de Franca Rocha Junior (XXX.676.853-XX) ; Carlos Eduardo Domingues da Mata (XXX.603.086-XX) ; Carlos Emanuel Vieira Pontes (XXX.882.953-XX) ; Carlos Evaristo Metello Costa e Silva (XXX.345.021-XX) ; Carlos Freire dos Santos (XXX.843.217-XX) ; Carlos Jose Trindade da Rocha (XXX.842.412-XX) ; Carlos Roberto Silva (XXX.458.651-XX) ; Carolina Capioto Seelent Paquer (XXX.110.881-XX) ; Carolina Giordani da Silva (XXX.937.620-XX) ; Carolina Maciel Narvaes (XXX.299.569-XX) ; Carolina Novais Chagas (XXX.062.591-XX) ; Carolina de Souza Leao Macieira Gester (XXX.499.442-XX) ; Caroline Garcia Mendes (XXX.558.638-XX) ; Caroline Januzzi Lara Lana (XXX.452.646-XX) ; Caroline Marques Caloi (XXX.338.291-XX) ; Caroline Peres Couto (XXX.942.307-XX) ; Carolline Septimio Limeira (XXX.552.992-XX) ; Cassio dos Santos Simao (XXX.276.032-XX) ; Caua Victor Conceicao da Silva (XXX.004.122-XX) ; Cayttano Saul de Sa Zarpellon (XXX.065.962-XX) ; Cecilia Caldas Macedo (XXX.220.955-XX) ; Cesar Augusto Santiago Dauzacker (XXX.780.061-XX) ; Cezario Ferreira dos Santos Junior (XXX.285.162-XX) ; Charlane Rodrigues Tolentino (XXX.530.011-XX) ; Christiano Marcos da Cruz (XXX.673.441-XX) ; Cicero Renan Silva Oliveira (XXX.500.758-XX) ; Cinthia Assis Ferreira Martins (XXX.154.917-XX) ; Clarice Cortes (XXX.768.367-XX) ; Claudiane de Oliveira Carvalho Sampaio (XXX.370.435-XX) ; Claudiney Carvalho da Silva (XXX.841.641-XX) ; Claudio Rones Rocha Alves (XXX.825.321-XX) ; Cleide Lucia Meira de Jesus (XXX.127.196-XX) ; Cleverson Alex Silva Gois (XXX.291.344-XX) ; Cleyson Rodrigo Cabral Costa (XXX.204.274-XX) ; Cristal Ribeiro Mesquita (XXX.961.592-XX) ; Cristiano Gabriel Persch (XXX.355.910-XX) ; Cyro Maisonnete Veloso Neto (XXX.705.285-XX) ; Daiana Ayla Alves da Silva (XXX.591.261-XX) ; Daiane Antonini Bortoluzzi (XXX.042.920-XX) ; Daniel Amorim Dias (XXX.461.602-XX) ; Daniel Araujo Sombra Soares (XXX.188.572-XX) ; Daniel Augusto Batistella (XXX.177.801-XX) ; Daniel Paulino Goncalves (XXX.089.471-XX) ; Daniele Rosa de Oliveira (XXX.570.090-XX) ; Daniele Ventorini (XXX.187.380-XX) ; Danielle Araujo Dantas (XXX.650.714-XX) ; Danielle Bessa de Oliveira Pereira (XXX.831.391-XX) ; Danielle Regina Gomes Ribeiro Brasil (XXX.495.062-XX) ; Danilo Nobre de Miranda (XXX.437.332-XX) ; Danilo Rocha Macedo Ferro (XXX.824.783-XX) ; Danilo Santiago Barbosa Silva (XXX.065.431-XX) ; Dariane Batista Rodrigues (XXX.892.511-XX) ; Dario Renan Leao e Silva (XXX.504.182-XX) ; Davi Alves da Silva (XXX.609.535-XX) ; David Gomes Sodre (XXX.478.877-XX) ; Dayana Cristina Ribeiro de Sousa (XXX.959.573-XX) ; Dayvison Gomes da Cunha (XXX.209.637-XX) ; Deborah Galvao Peixoto Guedes de Araujo (XXX.974.234-XX) ; Deividi Aristimunho (XXX.365.460-XX) ; Delciane de Freitas Silva (XXX.894.572-XX) ; Deleon da Silva Leandro (XXX.192.531-XX) ; Denis de Paula Araujo (XXX.857.682-XX) ; Deyverson Luener de Oliveira Ferreira (XXX.649.652-XX) ; Diana Yovani Rodriguez Villena (XXX.763.708-XX) ; Diandra Araujo da Luz (XXX.776.132-XX) ; Diego Alves de Oliveira (XXX.134.577-XX) ; Diego Augusto Wencelevski (XXX.483.539-XX) ; Diego Brilhante Athayde (XXX.797.322-XX) ; Diego Esteves dos Santos (XXX.568.978-XX) ; Diego Goncalves Ribeiro (XXX.325.191-XX) ; Diego Hildebrando dos Santos (XXX.509.302-XX) ; Diego Jose Ribeiro Liberato (XXX.251.144-XX) ; Diego Rafael da Silva Alves (XXX.228.434-XX) ; Diego Riveros Logrado (XXX.369.731-XX) ; Diego Santos da Silva (XXX.409.721-XX) ; Diego Tadeu da Silva (XXX.038.879-XX) ; Diego da Costa Correia (XXX.195.112-XX) ; Diego dos Santos Lemes (XXX.611.470-XX) ; Diene Fernanda Baia Teixeira (XXX.104.872-XX) ; Dina Bordulis (XXX.633.481-XX) ; Dinara de Arruda Oliveira (XXX.434.911-XX) ; Diogenes Francisco dos Santos (XXX.997.144-XX) ; Diogo Sales Flores Alves (XXX.469.001-XX) ; Douglas Bispo dos Santos (XXX.875.175-XX) ; Douglas Moronni Ferreira Santos (XXX.858.884-XX) ; Eddy Wallison Santos Silva (XXX.845.164-XX) ; Ediane Marcia Lazzari Anghinoni (XXX.037.780-XX) ; Edilaine Polletti Leinat de Sena (XXX.528.201-XX) ; Edilla Kattiara Dias da Hora Freitas (XXX.713.004-XX) ; Edilson Coelho Sampaio (XXX.090.352-XX) ; Edilson Santos Braga (XXX.240.042-XX) ; Edinaldo Francisco Alves (XXX.747.551-XX) ; Edinelson Saldanha Correa (XXX.022.752-XX) ; Edson Guedes da Silva Junior (XXX.327.224-XX) ; Eduardo Calmon de Almeida Cezar (XXX.299.018-XX) ; Eduardo Espindola Braud Martins (XXX.149.091-XX) ; Eduardo Henrique Souza Nogueira (XXX.204.872-XX) ; Eduardo Lima de Sousa (XXX.713.843-XX) ; Eduardo Theodoro Bogue (XXX.466.861-XX) ; Eduardo Vinicius Ferreira Pereira e Cardoso de Souza (XXX.185.271-XX) ; Edvan Moreira Bomfim (XXX.919.065-XX) ; Eid Wendel Cavalcanti Nunes (XXX.726.334-XX) ; Elan de Oliveira Castro (XXX.944.811-XX) ; Elcidio Silva Caceres (XXX.806.329-XX) ; Elder Raimundo Rodrigues Lopes Junior (XXX.545.732-XX) ; Eliezer Miranda Coelho (XXX.471.852-XX) ; Elinaldo Silva de Melo (XXX.778.564-XX) ; Elio Vieira Lopes Junior (XXX.002.641-XX) ; Elisandra da Silva Alves (XXX.367.409-XX) ; Eliza Blank Costa Nunes (XXX.004.877-XX) ; Elizangela Rocha Gondim Araujo (XXX.496.064-XX) ; Elizeu Cantao de Jesus Calandrini Neto (XXX.209.832-XX) ; Ellayne Raskleny Freire de Alfaia (XXX.049.272-XX) ; Elton Charles Sousa da Silva (XXX.663.992-XX) ; Emanuelle Rodrigues de Souto (XXX.342.281-XX) ; Emerson Eduardo Bezerra Silva (XXX.108.101-XX) ; Emerson Rodrigues Nunes (XXX.859.252-XX) ; Emilio de Carvalho (XXX.564.728-XX) ; Emmanuel Cabral de Oliveira (XXX.366.083-XX) ; Erica Isabel de Melo (XXX.635.711-XX) ; Erik Gomes Medeiros (XXX.209.714-XX) ; Erinaldo Vicente Cavalcanti (XXX.666.954-XX) ; Erycksen Madsen de Figueiredo (XXX.749.921-XX) ; Esdras Junior de Souza Moura (XXX.343.711-XX) ; Ester Januario Mota Mazetto (XXX.224.901-XX) ; Evandro Brandao Rocha (XXX.272.211-XX) ; Evandro de Quadros Cherer (XXX.768.100-XX) ; Evanilton Alves dos Santos (XXX.800.477-XX) ; Everton Chaves Prates de Jesus (XXX.447.078-XX) ; Ewelyn Mayara Gomes Batista (XXX.606.872-XX) ; Fabio Colins da Silva (XXX.960.502-XX) ; Fabio Mendonca Barbosa (XXX.889.152-XX) ; Fabio de Lima Muniz (XXX.327.792-XX) ; Fabricio Henrique Oliveira Silva (XXX.015.551-XX) ; Fabricio Jose de Souza (XXX.333.917-XX) ; Fabricio Paulino de Figueiredo (XXX.845.861-XX) ; Fabricio Pires Fortes (XXX.161.570-XX) ; Fabricio Tiago Moraes dos Santos (XXX.911.272-XX) ; Fabricio da Silva Rosolen de Oliveira (XXX.201.596-XX) ; Felipe Bergamaschi Brettas (XXX.117.219-XX) ; Felipe Fakhouri (XXX.672.308-XX) ; Felipe Maciel Paulo Mamedio (XXX.679.885-XX) ; Felipe Oliveira da Silva (XXX.520.713-XX) ; Felipe Rocha Lacerda (XXX.810.121-XX) ; Felipe de Oliveira Freires (XXX.904.668-XX) ; Fernanda Batista do Prado (XXX.425.742-XX) ; Fernanda Matos Moreira (XXX.548.421-XX) ; Fernanda Yully dos Santos Monteiro (XXX.179.502-XX) ; Fernando Antonio da Silva Fernandes (XXX.512.102-XX) ; Fernando Aracati Botelho (XXX.917.022-XX) ; Fernando Dobrachinski (XXX.219.950-XX) ; Fernando Ferreira Rufino (XXX.885.754-XX) ; Fernando Gustavo Marques de Moraes (XXX.869.081-XX) ; Fernando Luiz da Silva Almeida (XXX.460.501-XX) ; Fernando Manuel Rocha da Cruz (XXX.648.291-XX) ; Fernando Oliveira Tupan (XXX.729.091-XX) ; Fernando dos Santos Filho (XXX.393.408-XX) ; Filipe Damasceno Coelho (XXX.912.072-XX) ; Filipe Oliveira Santos (XXX.610.095-XX) ; Filipe Santos das Merces (XXX.070.472-XX) ; Filipe de Oliveira Pereira (XXX.503.841-XX) ; Filipi Peris de Vargas (XXX.496.950-XX) ; Fillipe Matos de Vasconcelos (XXX.801.162-XX) ; Flavia Carvalho Carreira (XXX.066.686-XX) ; Flavia Igliori Gonsales (XXX.084.838-XX) ; Flavio Rodrigo Povoa (XXX.428.641-XX) ; Flavio Ygor Garcia Lima (XXX.419.231-XX) ; Francielle da Cruz Vieira Sato (XXX.024.501-XX) ; Francisco Cezar Rodrigues Alves (XXX.276.091-XX) ; Francisco Fredson da Silva Pereira Martins (XXX.011.443-XX) ; Frank Giordany Aquino Fraporti (XXX.434.361-XX) ; Frederick Tavares Marliere (XXX.184.876-XX) ; Gabriel Artur Schons dos Santos (XXX.373.419-XX) ; Gabriel Kalki Tinoco de Rezende (XXX.031.194-XX) ; Gabriel Oliveira Albuquerque da Silva (XXX.844.372-XX) ; Gabriel Tolentino Costa Ferreira (XXX.059.281-XX) ; Gabriel da Silva Ribeiro Matias (XXX.873.622-XX) ; Gabriela Cristina Costa Silva (XXX.798.976-XX) ; Gabriela Facholi Bomfim (XXX.124.621-XX) ; Gabriela Freire Furtado (XXX.960.304-XX) ; Gabriela Moreno Gentilin de Menezes (XXX.221.091-XX) ; Gabriela de Paula Fonseca Arrifano (XXX.328.792-XX) ; Gabriella Assis Sales (XXX.392.291-XX) ; Gean Pantoja Medeiros da Silva (XXX.991.712-XX) ; Gedson Thiago do Nascimento Borges (XXX.058.302-XX) ; Genilson Lopes de Carvalho Junior (XXX.125.653-XX) ; George Macedo do Amaral (XXX.780.823-XX) ; George Williams Thompson Bernardes (XXX.980.841-XX) ; Geovane Santiago Bispo (XXX.356.484-XX) ; Geovani Marcelino (XXX.515.158-XX) ; Geowan Caldeira de Souza (XXX.890.736-XX) ; Gerson Jose da Silva de Alencar (XXX.825.653-XX) ; Gesio Gelson Ramos Cruz (XXX.088.706-XX) ; Gil Paulo Siqueira de Melo (XXX.922.333-XX) ; Gilcele de Campos Martin Berber (XXX.573.639-XX) ; Giovanni de Souza Pinheiro (XXX.661.702-XX) ; Girlian Silva de Sousa (XXX.786.835-XX) ; Gisele Catian (XXX.248.641-XX) ; Gislaine Anderleia Puton Menin (XXX.738.751-XX) ; Glauber da Paz Moreira (XXX.573.751-XX) ; Glayson Luiz Alvarenga Chamico (XXX.730.701-XX) ; Glenda Feitosa da Silva (XXX.850.921-XX) ; Graca Aretha Souza de Lira (XXX.987.104-XX) ; Graciele Lurdes Silveira (XXX.311.189-XX) ; Graciliano Rosa (XXX.772.408-XX) ; Grazielle Teles de Araujo (XXX.733.991-XX) ; Guilherme Atila Martins Lacerda (XXX.428.881-XX) ; Guilherme Moura Avila Santos (XXX.883.605-XX) ; Guilherme Rodrigues da Costa (XXX.258.274-XX) ; Guilherme da Cunha Madureira (XXX.279.581-XX) ; Guilherme de Oliveira Moura (XXX.996.811-XX) ; Gustavo Henrique Silva Valim (XXX.986.138-XX) ; Gutemberg Fagundes Lima (XXX.830.482-XX) ; Haline Xavier Souza Araujo Henig (XXX.189.141-XX) ; Hannah Esther Rodrigues Cruz (XXX.026.691-XX) ; Harrison de Souza Bezerra (XXX.647.282-XX) ; Heitor Maciel Lima (XXX.603.162-XX) ; Helder Kiyoshi Miyagawa (XXX.237.522-XX) ; Helder Marques Batista (XXX.141.712-XX) ; Helen Leticia Reis Daris (XXX.117.871-XX) ; Helena Ayumi Kobayashi (XXX.236.121-XX) ; Helinson Luciano Maio de Paula (XXX.279.922-XX) ; Hellen Krystina Alves de Sousa (XXX.598.691-XX) ; Hellen Margareth Pompeu de Sales (XXX.963.762-XX) ; Hellen Vivianni Veloso Correa (XXX.829.842-XX) ; Heloisa de Freitas Barroso (XXX.657.243-XX) ; Hemerson Gustavo de Morais Pinto (XXX.321.994-XX) ; Henrique Carvalho Bezerra Morais (XXX.586.882-XX) ; Heriette Cristina da Luz Pereira (XXX.323.562-XX) ; Herllison Martins de Oliveira (XXX.152.243-XX) ; Hermes Teodosio Santos Junior (XXX.999.041-XX) ; Humberto Roque Kuhn (XXX.508.381-XX) ; Iago Ferreira Lima (XXX.156.251-XX) ; Iasmin Maia Soares de Araujo (XXX.768.832-XX) ; Icaro Miranda Pereira de Souza Oliveira (XXX.558.882-XX) ; Igor Castilho Valenciano (XXX.396.812-XX) ; Igor Guimaraes Marchesi (XXX.766.587-XX) ; Ikaro Luiz Teixeira de Carvalho (XXX.542.592-XX) ; Ingrid Jordana Ribeiro Dourado (XXX.138.631-XX) ; Ingrid Silva dos Santos (XXX.701.262-XX) ; Irene Priscila de Lima Pacheco (XXX.269.984-XX) ; Isabela Pereira Ramos (XXX.900.706-XX) ; Isabela Silva Lara Reis (XXX.370.671-XX) ; Italo Antonio de Freitas Lutz (XXX.883.832-XX) ; Italo Kristiano de Andrade Silva (XXX.633.892-XX) ; Italo Lucas Buriti de Assis (XXX.667.982-XX) ; Itamar Jose da Silva Ferreira Filho (XXX.691.962-XX) ; Iuri Rondon de Sousa Adorno (XXX.317.531-XX) ; Ivamauro Ailton de Sousa Silva (XXX.694.871-XX) ; Ivete Ferreira de Souza (XXX.568.141-XX) ; Izabel Cristina de Carvalho Mendes (XXX.882.642-XX) ; Izabela de Lima Oliveira (XXX.508.591-XX) ; Izamara Barboza de Souza (XXX.793.631-XX) ; Jabes Giliades Rodrigues da Mota (XXX.025.091-XX) ; Jaciane Araujo Moura (XXX.453.583-XX) ; Jackley Goncalves Serodio (XXX.639.585-XX) ; Janice Shirley Souza Lima (XXX.359.613-XX) ; Janine Horsth Silva (XXX.631.822-XX) ; Jaqueline Alves Senabio (XXX.471.181-XX) ; Jaqueline Aparecida dos Santos Sokem (XXX.628.221-XX) ; Jaqueline Trentino Silva Lemos (XXX.344.491-XX) ; Jayonara Jamile de Sousa Ferro (XXX.073.213-XX) ; Jean Carlos Salomao Souza Alves (XXX.777.421-XX) ; Jean Neth Municelli (XXX.599.329-XX) ; Jeane Marcelle Cavalcante do Nascimento (XXX.405.957-XX) ; Jeferson Lacerda de Sousa Bernardo (XXX.762.242-XX) ; Jefferson Venancio de Oliveira Cabral (XXX.942.522-XX) ; Jeice Sobrinho Cardoso (XXX.464.872-XX) ; Jeniffer Yara Jesus da Silva (XXX.598.282-XX) ; Jepherson Correia Sales (XXX.993.471-XX) ; Jessica Ellen da Silva Lima (XXX.040.813-XX) ; Jessica Jullya Borges Nogueira (XXX.915.311-XX) ; Jessica Mafioletti (XXX.367.879-XX) ; Jessica Pereira (XXX.733.561-XX) ; Jessica Rabelo Nascimento (XXX.772.611-XX) ; Jessica Santos Figueiredo (XXX.274.301-XX) ; Jessica Tamiles Andrade de Souza (XXX.668.692-XX) ; Jessica Valeria Lima (XXX.116.832-XX) ; Jhonatan dos Santos Silva (XXX.671.302-XX) ; Jhonnathan Machado Correia Gomes (XXX.516.261-XX) ; Joab Cristovao da Silva (XXX.654.354-XX) ; Joanna Troufflard (XXX.362.002-XX) ; Joao Claudio de Vasconcelos Machado Neto (XXX.504.764-XX) ; Joao Francisco Ribeiro Junior (XXX.386.453-XX) ; Joao Gustavo Coelho Pena (XXX.107.955-XX) ; Joao Paulo Rodrigues Martins (XXX.594.996-XX) ; Joao Pedro Lustosa Melquiedes (XXX.692.591-XX) ; Joao Pedro Silva Saldanha (XXX.562.483-XX) ; Joao Victor Nazario Conceicao (XXX.566.318-XX) ; Joao Victor Xavier Goncalves (XXX.820.164-XX) ; Joaz Wellington Lopes (XXX.174.101-XX) ; Jocasta Gehlen (XXX.963.241-XX) ; Jocelio Almeida Ramos (XXX.993.011-XX) ; Joelma Nazare Machado de Freitas (XXX.511.222-XX) ; Joelson Carvalho Cei (XXX.108.652-XX) ; Johnes Ruan Santa Brigida da Silva (XXX.674.152-XX) ; Jonas Regis Neto (XXX.564.693-XX) ; Jonas de Oliveira Rodrigues (XXX.305.899-XX) ; Jonata Braz Marim dos Santos (XXX.702.241-XX) ; Jonathan Madson dos Santos Almeida (XXX.255.124-XX) ; Jordana Luz Queiroz Nahsan (XXX.384.881-XX) ; Jorde Anthonny Alves Ramos (XXX.704.582-XX) ; Jose Alves de Souza Filho (XXX.703.363-XX) ; Jose Carlos Lopes da Silva Junior (XXX.728.334-XX) ; Jose Gilberto Silva Araujo (XXX.879.314-XX) ; Jose Luiz Solon Sampaio (XXX.695.062-XX) ; Jose Rafael Barbosa Rodrigues (XXX.525.842-XX) ; Jose Rafael Nunes de Mello (XXX.459.714-XX) ; Jose Ricardo Vicente (XXX.803.329-XX) ; Jose Tiago do Nascimento Souza (XXX.591.008-XX) ; Jose Ventura de Oliveira Neto (XXX.297.753-XX) ; Jose de Arimateia Rodrigues do Rego (XXX.117.602-XX) ; Jose de Siqueira Amorim Junior (XXX.028.013-XX) ; Joselene Ieda dos Santos Lopes de Carvalho (XXX.963.089-XX) ; Joyce de Farias Neves Mota (XXX.133.831-XX) ; Julian Karla Diniz Neris (XXX.856.232-XX) ; Juliana Azevedo Hamoy (XXX.165.362-XX) ; Juliana Cunha Menezes (XXX.078.307-XX) ; Juliana Fernandes Kabad (XXX.593.221-XX) ; Juliana Raupp dos Reis Setti (XXX.792.329-XX) ; Juliana Santos Muniz (XXX.264.415-XX) ; Juliane Erika Cavalcante Bender (XXX.246.621-XX) ; Juliane Ouro da Silva (XXX.770.802-XX) ; Juliane da Silva Porto (XXX.499.620-XX) ; Juliano Vieira Gimenes (XXX.900.801-XX) ; Juliesse Fatima Silva da Rosa Santos (XXX.446.961-XX) ; Juliette de Castro Tavares (XXX.489.162-XX) ; Julio Cesar Pereira (XXX.935.856-XX) ; Julio Cesar Rocha Ribeiro (XXX.248.733-XX) ; Julio Cesar de Abreu Osowski (XXX.474.131-XX) ; Julio Cezar Coelho (XXX.860.730-XX) ; Junio Goncalves Oliveira (XXX.220.285-XX) ; Junior Goncalves da Silva (XXX.982.128-XX) ; Junior da Silva Barros (XXX.161.651-XX) ; Kaique Souza Martins (XXX.523.631-XX) ; Kamylla Cavalcante Taques dos Reis (XXX.408.081-XX) ; Karen de Jesus Nicacio (XXX.029.916-XX) ; Karina Nunes da Silva Santos (XXX.271.041-XX) ; Karine Naves de Oliveira Goulart (XXX.507.356-XX) ; Karine Naves de Oliveira Goulart (XXX.507.356-XX) ; Kathia dos Santos Rocha (XXX.377.773-XX) ; Kathie Prochnow (XXX.868.421-XX) ; Katia Atsumi Nakayama (XXX.466.439-XX) ; Keila Nunes da Purificacao (XXX.875.241-XX) ; Kellen Rosa da Cruz (XXX.118.811-XX) ; Kelly Cristina da Silva (XXX.125.331-XX) ; Kemper Nunes dos Santos (XXX.914.052-XX) ; Kennia Dias Lino (XXX.946.001-XX) ; Kleber Moraes Benigno (XXX.019.092-XX) ; Kleiton de Souza Borges (XXX.035.722-XX) ; Kleyverson Nunes da Silva (XXX.187.822-XX) ; Laise Pena Braga Monteiro (XXX.703.292-XX) ; Laisse Gomes dos Santos (XXX.278.344-XX) ; Land Silva do Nascimento (XXX.397.262-XX) ; Larissa Bessani Hidalgo Gimenez (XXX.352.701-XX) ; Larissa Cabral Borges (XXX.277.342-XX) ; Larissa Lara Galvao de Morais (XXX.839.061-XX) ; Larissa Lara Galvao de Morais (XXX.839.061-XX) ; Larissa Latif Placido Sare (XXX.316.502-XX) ; Larissa Teixeira Queiroz de Lima Freires (XXX.342.851-XX) ; Laudilina Quintanilha Mendes Pedretti de Andrade (XXX.126.811-XX) ; Laura Pitassi Bard Schumacker (XXX.639.827-XX) ; Lauzamar Roge Salomao Junior (XXX.806.606-XX) ; Layla Carrijo dos Santos (XXX.300.001-XX) ; Leanderson Alves Pereira (XXX.712.651-XX) ; Leandro Alves da Silva (XXX.253.981-XX) ; Leandro Henrique de Amorim Martins (XXX.460.424-XX) ; Leandro Matos (XXX.247.381-XX) ; Leandro Molina (XXX.527.001-XX) ; Leandro Roberto de Oliveira (XXX.599.779-XX) ; Leandro Silva Sardinha (XXX.420.172-XX) ; Leandro do Nascimento Oliveira (XXX.095.132-XX) ; Leidiana de Jesus Silva Lopes (XXX.609.392-XX) ; Leif Ericson de Sousa Barbosa (XXX.914.583-XX) ; Leilson Joaquim Araujo (XXX.475.981-XX) ; Leonardo Lopes Chacon (XXX.921.314-XX) ; Leonardo Prensaque Pavini (XXX.672.818-XX) ; Leonardo Vidotto Poleto (XXX.415.181-XX) ; Leonardo da Silva (XXX.245.866-XX) ; Leonardo de Oliveira Barradas (XXX.988.157-XX) ; Leticia Emily da Silva Nascimento (XXX.500.511-XX) ; Leticia Ribeiro Monteiro (XXX.632.992-XX) ; Lianne de Oliveira Cruz (XXX.600.554-XX) ; Lidia Sarges Lobato (XXX.220.422-XX) ; Ligia Fagundes Pontes (XXX.457.171-XX) ; Ligia Maria Pereira de Padua Xavier (XXX.798.358-XX) ; Lilian Aparecida de Souza (XXX.043.266-XX) ; Lilian Katia Ximenes Silva (XXX.285.852-XX) ; Lilian Rocha Caldeira (XXX.813.271-XX) ; Lina Patricia Giraldo Lozano (XXX.846.918-XX) ; Livia Erika Carlos Marques (XXX.809.363-XX) ; Livia Larica Silva Forte Maia (XXX.197.344-XX) ; Liziane Cristina de Almeida Arruda (XXX.423.491-XX) ; Lorena Batista de Moura (XXX.394.479-XX) ; Lorena Saavedra Siqueira (XXX.237.802-XX) ; Luana Fernandes Brito Cotrim (XXX.976.321-XX) ; Luana Machado Scaloppe (XXX.204.931-XX) ; Luana Zapelini da Silveira (XXX.496.921-XX) ; Luana de Oliveira Fonseca (XXX.114.084-XX) ; Luanna Aparecida Batista da Fonseca (XXX.498.271-XX) ; Lucas Alberto do Nascimento Rosario (XXX.541.132-XX) ; Lucas Araujo de Sa (XXX.369.453-XX) ; Lucas Aurelio Dias de Sousa (XXX.388.397-XX) ; Lucas Batista Figueira (XXX.516.532-XX) ; Lucas Dias Leao Barcelos (XXX.121.871-XX) ; Lucas Florencio dos Santos Sampaio (XXX.428.551-XX) ; Lucas Gabriel Zevericoski da Fonseca (XXX.506.669-XX) ; Lucas Marques Formighieri (XXX.857.962-XX) ; Lucas Pereira Coutinho (XXX.750.647-XX) ; Lucas Silva de Paula (XXX.795.365-XX) ; Lucas Soares Lopes (XXX.020.106-XX) ; Lucas Thiago Galvao da Silva (XXX.768.584-XX) ; Lucas da Silva Alves (XXX.559.731-XX) ; Lucas de Sousa Martins (XXX.766.182-XX) ; Lucas de Souza Mendes Salazar (XXX.877.193-XX) ; Lucca Pael Santana do Nascimento (XXX.314.691-XX) ; Lucelia Valda de Matos Cardoso (XXX.548.212-XX) ; Luciana Ortega Telles (XXX.793.241-XX) ; Luciana Tupinamba Dessy (XXX.900.262-XX) ; Luciana de Oliveira Alves (XXX.565.002-XX) ; Luciano Pereira da Costa (XXX.199.431-XX) ; Lucineia Reuse Albiero (XXX.909.001-XX) ; Lucio Carlos Pinheiro Campos Filho (XXX.893.682-XX) ; Luis Antonio Oliveira Leite (XXX.194.561-XX) ; Luis Gustavo Baricelo (XXX.481.778-XX) ; Luis Philippe de Arruda Lima (XXX.758.961-XX) ; Luisa Vogt Cota (XXX.028.096-XX) ; Luiz Antonio Pereira Lima Neto (XXX.011.188-XX) ; Luiz Augusto Soares Mendes (XXX.288.322-XX) ; Luiz Carlos Costa Bezerra (XXX.691.581-XX) ; Luiz Paulo Farias Guedes (XXX.288.602-XX) ; Luiz Silas Diogenes Maia (XXX.041.613-XX) ; Luiz Victor Correia Nogueira (XXX.945.292-XX) ; Luryan Mikaelly Minotti Melo (XXX.081.781-XX) ; Magdiel Martins Rodrigues (XXX.425.641-XX) ; Maiara Batista (XXX.070.018-XX) ; Maiara Cardoso Xavier (XXX.529.572-XX) ; Manuela Bitar Lelis dos Santos Pickerell (XXX.083.472-XX) ; Marcel Felipe Avellar de Assis (XXX.507.136-XX) ; Marcela Torres de Morais (XXX.849.574-XX) ; Marcela de Sousa Gomes Santos (XXX.099.841-XX) ; Marcelo Costa Andrade (XXX.987.083-XX) ; Marcelo de Vargas Kilca (XXX.168.090-XX) ; Marcio Adriano Sousa Chagas (XXX.505.931-XX) ; Marcio Afranio Nunes Pinto (XXX.711.202-XX) ; Marcio Mariath Belloc (XXX.784.550-XX) ; Marcio de Abreu Ribeiro (XXX.319.402-XX) ; Marco Antonio Vasco da Silva (XXX.165.661-XX) ; Marconde Avila Bandeira (XXX.534.202-XX) ; Marcos Adriano Rocha de Oliveira (XXX.434.824-XX) ; Marcos Fernandes Queiroga Costa e Silva (XXX.679.674-XX) ; Marcos Helio Ramos Feitosa (XXX.864.382-XX) ; Marcus Ervandro Valente Furtado (XXX.860.192-XX) ; Marcus Venycius Queiroz Pinheiro (XXX.063.023-XX) ; Marcus Vinicius Martines Gracindo Alves (XXX.701.431-XX) ; Marcus Walmsley Milet Morais (XXX.811.474-XX) ; Maria Aparecida Milanez Cavalcante (XXX.028.113-XX) ; Maria Naruna Felix de Almeida (XXX.145.226-XX) ; Maria Rachel de Carvalho Caraca (XXX.659.623-XX) ; Mariana Lima Galvao (XXX.548.343-XX) ; Mariana Neves Cruz Mello (XXX.946.402-XX) ; Mariana Pamplona Ximenes Ponte (XXX.210.702-XX) ; Marianne Rodrigues Fernandes (XXX.698.932-XX) ; Marielly Rodrigues de Souza (XXX.165.861-XX) ; Marina Donato (XXX.831.156-XX) ; Marina Thome Goncalves Dias Antoniacomi (XXX.889.751-XX) ; Marinaldo de Jesus dos Santos Rodrigues (XXX.734.602-XX) ; Marjorie Luiza Sousa Araujo (XXX.903.471-XX) ; Marlom de Abreu Andrade (XXX.597.554-XX) ; Marlon Alberto Fernandes (XXX.393.196-XX) ; Marlon Danilo da Silva (XXX.068.819-XX) ; Marlon de Abreu Pina (XXX.685.927-XX) ; Maryanne Rizzo Correa da Costa Galvao (XXX.716.057-XX) ; Mateus Carneiro dos Santos Machado (XXX.190.015-XX) ; Mateus Gomes da Silva (XXX.299.083-XX) ; Matheus Brum Felicio (XXX.537.766-XX) ; Matheus Carvalho de Jesus (XXX.454.041-XX) ; Matheus Cougo Samueli (XXX.199.298-XX) ; Matheus Jorge do Couto Abreu Pamplona (XXX.811.252-XX) ; Matheus Roma de Araujo Coelho (XXX.068.784-XX) ; Matheus Weslley do Nascimento Barboza (XXX.042.624-XX) ; Matheus da Silva Santos (XXX.508.221-XX) ; Mauricio Apolonio de Lima (XXX.777.871-XX) ; Mauricio Cristian Santos Leite (XXX.042.034-XX) ; Mauro Jorge Queiroz Costa (XXX.813.402-XX) ; Max Sampaio (XXX.812.385-XX) ; Mayane Emanuelle Oliveira Fonseca (XXX.119.541-XX) ; Mayk Jonhon de Carvalho Souza (XXX.565.481-XX) ; Mazurkievisky de Cesaris Reis (XXX.635.224-XX) ; Mercia Lucia Goncalves Vasconcelos (XXX.722.986-XX) ; Michael Brabo Siqueira (XXX.406.872-XX) ; Michell Charlles de Souza Costa (XXX.355.391-XX) ; Miguel Roberto Nunez Chavez (XXX.245.347-XX) ; Milene de Cassia Santos de Castro (XXX.957.832-XX) ; Mitchel Druz Hiera (XXX.286.259-XX) ; Moacir Jose de Almeida Moraes Filho (XXX.771.632-XX) ; Monique de Oliveira Vilela (XXX.537.291-XX) ; Monize Marques de Almeida (XXX.678.201-XX) ; Murilo Henrique da Silva Ribeiro (XXX.401.181-XX) ; Murilo Henrique da Silva Ribeiro (XXX.401.181-XX) ; Murilo Oliveira Souza (XXX.820.381-XX) ; Murilo Venancio Fonseca (XXX.079.831-XX) ; Myrian Dayane Santana Novaes (XXX.268.911-XX) ; Naiara Thaina Silva Almeida (XXX.542.786-XX) ; Naina Yuki Vieira Jardim (XXX.764.972-XX) ; Natali Risson Belinovski (XXX.432.339-XX) ; Natalia Alves de Carvalho (XXX.459.681-XX) ; Natalia Bezerra Dutra (XXX.930.763-XX) ; Natalia Nataxa da Silva Reis (XXX.972.643-XX) ; Natalia Thamise Freitas Barros (XXX.774.801-XX) ; Natalye Nazare Dantas Pereira (XXX.018.881-XX) ; Natan Baia Ferreira (XXX.996.123-XX) ; Nathalia de Lucena Vidal (XXX.395.874-XX) ; Nathan Genario da Silva Santos (XXX.918.641-XX) ; Naw Ally Risso de Brito Kruger D Almeida (XXX.464.431-XX) ; Nayara Josimara Alves da Costa (XXX.618.234-XX) ; Nayere Priscila de Souza (XXX.008.291-XX) ; Nealla Valentim Machado (XXX.220.771-XX) ; Neilci do Socorro Coelho dos Santos (XXX.128.342-XX) ; Nelio Alves da Costa Junior (XXX.512.551-XX) ; Nelio Dantas dos Santos (XXX.237.434-XX) ; Nelson Aparecido de Almeida (XXX.616.841-XX) ; Nelson Ned Nascimento Lacerda (XXX.587.552-XX) ; Nelyane da Silva Nunes Sales (XXX.217.821-XX) ; Nilson Araujo Netto (XXX.655.784-XX) ; Nilton Alves de Andrade Neto (XXX.867.614-XX) ; Nivaldo Aureliano Leo Neto (XXX.566.074-XX) ; Nivia Magalhaes da Silva Freitas (XXX.578.552-XX) ; Odair Jose Oliveira dos Santos (XXX.616.052-XX) ; Olidete de Araujo (XXX.734.672-XX) ; Oscar Tertulino de Oliveira Neto (XXX.906.504-XX) ; Osmilto Moreira Silva (XXX.955.981-XX) ; Pablo Diego do Carmo Pinto (XXX.435.582-XX) ; Paloma Filomena Gouveia Rodrigues (XXX.888.821-XX) ; Pamela Anne Bahia Vieira da Silva (XXX.454.362-XX) ; Patricia Bernardi Rockenbach (XXX.631.621-XX) ; Patricia Ferreira da Silva (XXX.840.914-XX) ; Patricia Gabrielle de Souza Serpa Meira (XXX.257.261-XX) ; Patricia Lopes de Amorim Zulato (XXX.228.631-XX) ; Patricia da Silva Fiuza Pina (XXX.526.893-XX) ; Patrick Valdierri Techio Pereira (XXX.535.330-XX) ; Patryni Jessica do Nascimento Lima (XXX.017.631-XX) ; Paula Oliveira da Paz Rosa (XXX.489.671-XX) ; Paula Regina Rodrigues Meneses (XXX.606.501-XX) ; Paulo Galberlano Guerreiro da Silva (XXX.603.143-XX) ; Paulo Sergio Soares Garcia (XXX.212.207-XX) ; Paulo Sergio de Moraes (XXX.918.261-XX) ; Paulo Tassio da Luz Melo (XXX.235.922-XX) ; Pedro Eric Vaz Lopes Rocha (XXX.367.931-XX) ; Pedro Ernesto Chaves Barbosa (XXX.227.233-XX) ; Pedro Ferreira Brandao (XXX.128.022-XX) ; Pedro Henrique Pereira Matos (XXX.418.941-XX) ; Pedro Ilha Vieira Peixoto (XXX.101.501-XX) ; Pedro Lima de Souza (XXX.496.264-XX) ; Pedro Lucas Duarte Franca (XXX.208.631-XX) ; Pedro Lucas Rutemberg dos Santos das Neves (XXX.835.493-XX) ; Pedro Omar Ervedosa de Souza (XXX.877.072-XX) ; Pedro Paulo de Freitas (XXX.904.413-XX) ; Petrus Alves Freitas (XXX.594.706-XX) ; Priscila Macedo Caires (XXX.118.716-XX) ; Priscilla Alyne Sumaio Soares (XXX.093.528-XX) ; Rachel Sfair Ferreira Benzecry (XXX.292.512-XX) ; Rafael Andrade Rigaud de Jesus (XXX.868.875-XX) ; Rafael Borges Peixoto (XXX.772.545-XX) ; Rafael Bruno Monteiro Neri (XXX.850.402-XX) ; Rafael Elias de Queiroz Ferreira (XXX.407.172-XX) ; Rafael Fernando Reolon (XXX.245.839-XX) ; Rafael Pinheiro de Rezende (XXX.048.947-XX) ; Rafael Pinto Bernar (XXX.580.562-XX) ; Rafael Victor Macedo Sena de Medeiros (XXX.343.194-XX) ; Rafael Xavier Mendes (XXX.267.664-XX) ; Rafael Zamodzki (XXX.767.679-XX) ; Rafael de Alencar Dorn (XXX.745.892-XX) ; Rafaela Cordeiro Oliveira Ribeiro (XXX.516.751-XX) ; Raimundo Nonato Costa Santos Junior (XXX.448.622-XX) ; Raimundo Pereira dos Santos Filho (XXX.619.401-XX) ; Raissa Millena Silva Florencio (XXX.473.525-XX) ; Raiziane Castro Araujo (XXX.089.843-XX) ; Raphael Goncalves Vanderlei (XXX.797.551-XX) ; Raphael Ribeiro Rocha (XXX.468.186-XX) ; Raquel Martins da Silva (XXX.235.531-XX) ; Rayane Luciano de Lacerda (XXX.906.784-XX) ; Rayane Mineiro da Silva (XXX.255.753-XX) ; Rayane Sue Even Carneiro de Paiva (XXX.413.872-XX) ; Rayanne Cristina do Espirito Santo (XXX.809.931-XX) ; Rayanne Nayla Olinda Costa (XXX.174.171-XX) ; Reges Sodre da Luz Silva Dias (XXX.370.702-XX) ; Reinaldo Bordini Brabo Carida (XXX.896.128-XX) ; Renan Azevedo Borges (XXX.130.046-XX) ; Renan Rodrigues do Vale (XXX.785.432-XX) ; Renata Batista Soares (XXX.866.184-XX) ; Renata Cardoso Costa da Silva (XXX.097.432-XX) ; Renata Cristina da Silva Assuncao (XXX.330.982-XX) ; Renata Cristina de Lima Gomes (XXX.710.788-XX) ; Renata Reis Ribeiro (XXX.862.882-XX) ; Renata dos Santos Cangussu (XXX.522.332-XX) ; Renato Galdino Fernandes do Nascimento (XXX.113.804-XX) ; Renato Gomes dos Santos Silva (XXX.002.961-XX) ; Rhagi Anderson Lira Alvarenga (XXX.088.111-XX) ; Ricardo Amorim Sanches (XXX.724.119-XX) ; Ricardo Michael Pinheiro Silveira (XXX.117.189-XX) ; Ricardo Moreira Vieira Duarte (XXX.250.901-XX) ; Ricardo Queiroz Vilanova (XXX.864.271-XX) ; Ricardo Sousa Guimaraes (XXX.026.091-XX) ; Richard Perosa Fernandes (XXX.518.858-XX) ; Roberta Mendonca (XXX.071.881-XX) ; Roberto Alves de Araujo Lima (XXX.841.002-XX) ; Roberto da Silva Caripuna (XXX.704.162-XX) ; Roberto de Sena Rodrigues Junior (XXX.515.022-XX) ; Robson Xavier Gondim (XXX.907.133-XX) ; Rodrigo Becher (XXX.029.901-XX) ; Rodrigo Candido Passos da Silva (XXX.968.374-XX) ; Rodrigo Carvalho Andrade (XXX.138.111-XX) ; Rodrigo Freire Xavier (XXX.803.051-XX) ; Rodrigo Lisboa Monteiro (XXX.538.252-XX) ; Rodrigo Loureiro de Freitas (XXX.179.241-XX) ; Rodrigo dos Santos Silva (XXX.282.488-XX) ; Rogerio Elias Pereira (XXX.054.582-XX) ; Romario de Alencar Costa (XXX.472.743-XX) ; Ronald Cardoso Barbosa (XXX.308.272-XX) ; Ronaldo Pereira da Silva Filho (XXX.532.705-XX) ; Rosa Angela Cortez de Brito (XXX.012.803-XX) ; Rosana Laura de Castro Farias Ramires (XXX.583.958-XX) ; Rosana Moraes Pascoal (XXX.884.752-XX) ; Rosileia Batista Braga (XXX.643.562-XX) ; Ruan Ronivo dos Santos Silva (XXX.308.614-XX) ; Ruth Oliveira Barros (XXX.566.862-XX) ; Rysdson Almeida de Oliveira (XXX.723.053-XX) ; Sabrina Hage Cunha Maciel Monteiro (XXX.366.001-XX) ; Sabrina Tenorio Luna da Silva (XXX.520.364-XX) ; Sally Carol Viana da Silva (XXX.653.592-XX) ; Samuel Augusto Leite Bernardes Curado (XXX.360.481-XX) ; Samuel Domiciano Pereira (XXX.369.861-XX) ; Sandra Regina Alencar Costa (XXX.402.461-XX) ; Sandra Suely Moreira Lurine Guimaraes (XXX.955.482-XX) ; Sandra Yuriko Saga (XXX.987.779-XX) ; Sankler Soares de Sa (XXX.501.791-XX) ; Sara Andrade Rodrigues (XXX.519.256-XX) ; Sarah Campos Ferreira (XXX.882.421-XX) ; Sarah Louise de Araujo Cabral (XXX.050.051-XX) ; Savio Silva Jardim (XXX.124.216-XX) ; Sharon Cristine Paroneto de Sousa (XXX.864.806-XX) ; Sheila Queiroz de Campos (XXX.885.261-XX) ; Sildiane Martins Cantanhede (XXX.697.693-XX) ; Silvaldo Quirino Tavares (XXX.906.321-XX) ; Silvia Danielle Neri Costa Oliveira (XXX.695.953-XX) ; Silvia Espirito Santos de Brito (XXX.159.101-XX) ; Sirlei Susana Menegon Barboza (XXX.631.450-XX) ; Solange Stefany de Faria (XXX.091.741-XX) ; Stheffany Nayara de Oliveira Tomaz (XXX.946.602-XX) ; Suellem Martins Pantoja (XXX.192.432-XX) ; Sulivan Ferreira de Souza (XXX.035.652-XX) ; Sulivan de Oliveira Baltazar (XXX.114.103-XX) ; Suzany da Cruz Alves Rosa (XXX.161.321-XX) ; Taianara Tocantins Gomes Almeida (XXX.513.593-XX) ; Tainah Maria Fonseca Ferreira (XXX.152.772-XX) ; Taisia Cristina Ramos (XXX.130.631-XX) ; Taiyo Schaeffer Ferreira (XXX.798.731-XX) ; Talysson Johnson Ferreira Brito (XXX.477.491-XX) ; Tamires Limeira Gomes (XXX.878.462-XX) ; Tania Cristina Silva Martins (XXX.930.872-XX) ; Tany Ingrid Sagredo Marin (XXX.606.948-XX) ; Tarcisio Ferreira Brandao Neto (XXX.368.553-XX) ; Tatiane Custodio da Silva Batista (XXX.504.631-XX) ; Taylan Fernandes de Almeida (XXX.963.911-XX) ; Taylane Santos da Costa (XXX.894.021-XX) ; Teofilo Augusto Bordalo de Souza Vieira (XXX.680.262-XX) ; Tercio Ronelle de Noronha Viana (XXX.623.593-XX) ; Tereza Luiza Bellincanta Fakhouri (XXX.587.329-XX) ; Thais Cristina Batista Lira (XXX.886.351-XX) ; Thais Cristina Flexa Souza (XXX.352.522-XX) ; Thais Helena Ribeiro Silva (XXX.928.876-XX) ; Thaisa Soares Silva (XXX.127.121-XX) ; Thales Ricardo Bezerra de Medeiros (XXX.813.774-XX) ; Thales William Silva Sena (XXX.031.281-XX) ; Thalison Felipe Rossa Trombetta (XXX.633.219-XX) ; Tharcio Castro Santos (XXX.934.301-XX) ; Thatiana Oliveira dos Santos (XXX.449.246-XX) ; Thays de Omena Vercosa (XXX.491.644-XX) ; Thea Luana Fernandes Morais (XXX.811.424-XX) ; Theisla Kely Azevedo Raiol da Silva (XXX.771.622-XX) ; Thiago Alexandre Santana Gilio (XXX.206.898-XX) ; Thiago Dahmer Pinheiro (XXX.205.290-XX) ; Thiago Jose Vilas Boas Souza (XXX.168.462-XX) ; Thiago Maciel Castro (XXX.393.530-XX) ; Thiago Matias da Silva (XXX.601.251-XX) ; Thiago Mota Soares (XXX.988.812-XX) ; Thiago Nagel Stov (XXX.951.197-XX) ; Thiago Silva dos Santos (XXX.002.464-XX) ; Thiago Thassio Costa de Oliveira (XXX.200.434-XX) ; Thiago Veiga Vian (XXX.357.731-XX) ; Thiago da Silva Almeida (XXX.497.962-XX) ; Thiago de Vasconcellos Cotta (XXX.382.297-XX) ; Thiciane Carvalho de Albuquerque (XXX.855.024-XX) ; Thomas Santos Correa (XXX.165.541-XX) ; Thyego Mychell Moreira Santos (XXX.260.231-XX) ; Tiago Correa Menezes (XXX.281.972-XX) ; Tiago Pereira Rodrigues (XXX.331.750-XX) ; Tiago Ruiz da Silva (XXX.532.011-XX) ; Tiago Samuel Bassani (XXX.857.168-XX) ; Tiago de Sousa Leite (XXX.474.293-XX) ; Tracy Martina Marques Martins (XXX.474.151-XX) ; Tuliana Pinto Martins (XXX.514.181-XX) ; Tulio Cesar da Silva Souza (XXX.458.044-XX) ; Tulio Servio Jose da Silva (XXX.220.256-XX) ; Uashington de Souza Nunes (XXX.207.241-XX) ; Valdir Ferreira de Oliveira Junior (XXX.445.948-XX) ; Valeria Juliete da Silva (XXX.323.702-XX) ; Vando Jose Costa Gomes (XXX.757.172-XX) ; Vanessa Carolaine de Sousa (XXX.472.412-XX) ; Vanessa de Almeida Raia (XXX.045.017-XX) ; Vera Lucia Jacob Chaves (XXX.218.602-XX) ; Vicente Manoel da Silva Neto (XXX.478.993-XX) ; Victor Ferreira Mateus (XXX.183.766-XX) ; Victor Francelino Goncalves (XXX.485.933-XX) ; Victor Hugo Dias do Carmo (XXX.349.101-XX) ; Victor Sales de Melo (XXX.520.194-XX) ; Victor da Rocha Teixeira (XXX.740.921-XX) ; Victoria Freitas Lisboa (XXX.457.385-XX) ; Victoria Gabriela da Paz Batista (XXX.828.332-XX) ; Victoria Soares Sette Cordeiro (XXX.100.311-XX) ; Victoria Sousa da Silva (XXX.344.332-XX) ; Vinicius Augusto Silva (XXX.906.211-XX) ; Vinicius Gomes de Magalhaes (XXX.211.541-XX) ; Vitor Hugo Braga Sanches (XXX.501.181-XX) ; Vitor Hugo de Oliveira Romero Santos (XXX.994.365-XX) ; Vitor Leao Santana (XXX.931.655-XX) ; Viviane Cristina Padilha Lopes (XXX.255.941-XX) ; Viviane de Paula Farias (XXX.984.851-XX) ; Wagner Mendonca Alves Aguiar (XXX.705.041-XX) ; Wagner da Silva (XXX.761.782-XX) ; Waldir Gilberto Sudbrack Bocalon (XXX.382.440-XX) ; Walkiria da Silva Monteiro (XXX.940.624-XX) ; Wallace Marcelino Pereira (XXX.639.506-XX) ; Waltecy Guimaraes de Oliveira (XXX.669.041-XX) ; Walter Ayres Carmona (XXX.454.881-XX) ; Wanderlina Maria de Souza Araujo (XXX.728.571-XX) ; Wani Silva Ferreira de Freitas (XXX.669.211-XX) ; Washington Soares Franca (XXX.954.354-XX) ; Weliton Galvao dos Santos (XXX.877.955-XX) ; Wellington Douglas Quirino de Paula (XXX.158.069-XX) ; Wellington Junior de Jesus (XXX.371.301-XX) ; Wellington Moreira de Castro (XXX.118.525-XX) ; Welton Diego Carmin Lavareda (XXX.123.002-XX) ; Wendell Santiago de Souza (XXX.125.982-XX) ; Wendia Oliveira de Andrade (XXX.944.064-XX) ; Wendyson Santos Santana (XXX.848.415-XX) ; Wilde Marques da Silva (XXX.959.521-XX) ; William Alcantara Coelho da Cruz (XXX.653.121-XX) ; William Pessoa Fernandes (XXX.872.007-XX) ; William Pessoa da Mota Junior (XXX.367.102-XX) ; Wyllian Diego dos Santos Oliveira (XXX.651.599-XX) ; Yasmim Pereira Yonekura (XXX.477.762-XX) ; Ytallo Thelvan Oliveira Soares (XXX.128.194-XX) ; Yuri Costa Lima (XXX.332.465-XX) ; Yuri Rafael de Oliveira Silva (XXX.391.964-XX) ; Yuri Urbano de Souza Ortis da Fonseca (XXX.649.195-XX) ; Yuri de Lima Santos (XXX.865.731-XX) ; Zilene Pinheiro Almeida (XXX.723.583-XX) ; Zulma Gessica Vasquez Lopes (XXX.884.409-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.